Tribunal: TJBA
Processo: 8076039-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076039-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ELIMARA SANTOS DAS NEVES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA DO SISTEMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Elimara Santos das Neves, em razão da inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a exclusão da anotação e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco apelou, sustentando que o SCR possui natureza meramente informativa e pública, que a comunicação prévia não é sua obrigação e que inexistiu dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) tem natureza restritiva de crédito ou meramente informativa; e
(ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia do consumidor sobre o registro no SCR enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é repositório de dados sobre operações de crédito e risco, integrando o conjunto de informações utilizado pelas instituições financeiras para avaliação da capacidade de pagamento dos consumidores, razão pela qual se equipara, para fins jurídicos, aos cadastros de restrição de crédito, especialmente quando as informações nele lançadas podem resultar em negativa de crédito.

4.

Nos termos da Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11, e do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, é da instituição financeira a obrigação de comunicar previamente o cliente acerca da inserção de seu nome no sistema, sob pena de irregularidade formal do registro.

5.

Contudo, a ausência de comunicação prévia, quando não questionada a existência ou validade da operação registrada, não gera automaticamente dano moral, exigindo-se a demonstração de efetivo abalo ou constrangimento.

6.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o dano moral in re ipsa decorrente de inscrição em cadastros de inadimplentes não se aplica quando o registro decorre de dívida legítima e não há prova de negativa de crédito ou publicidade ofensiva (AgInt no REsp 1.975.530/CE; AgInt no REsp 1.876.629/SP).

7.

Aplicável, ademais, a Súmula 385 do STJ, segundo a qual a existência de inscrições preexistentes legítimas no nome do consumidor afasta o reconhecimento de dano moral em nova anotação irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se a determinação de exclusão do registro no SCR.

Tese de julgamento
:

1.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) possui natureza assemelhada aos cadastros restritivos de crédito, sujeitando-se às regras do art. 43 do CDC.

2.

A ausência de notificação prévia do consumidor sobre a inscrição no SCR configura irregularidade formal, mas não enseja, por si só, dano moral indenizável, quando não comprovado o abalo ou a irregularidade da dívida.

3.

A existência de registros legítimos anteriores no nome do consumidor autoriza a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando a indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 43, §§ 1º e 2º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; Resolução CMN nº 5.037/2022; Resolução BACEN nº 2.740/2000, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.876.629/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.08.2021; TJ-SP, AC nº 1020502-16.2019.8.26.0506, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 25.02.2022; TJ-GO, AC nº 5775559-80.2022.8.09.0051, Rel. Des. Wilton Muller Salomão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076039-10.2025.8.05.0001, em que figuram como
apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ELIMARA SANTOS DAS NEVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02